Tribunal: TCU
Processo: 031.658/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10564/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.658/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Jose Torgal dos Reis Miranda (CPF XXX.123.928-XX); Betti Santos Silva (CPF XXX.783.002-XX); Florencinha Neoneles Melo de Souza (CPF XXX.932.742-XX); Hilda da Silva Costa (CPF XXX.260.502-XX); Isabel Maria de Sales (CPF XXX.809.773-XX); Izabel Moreira Cruz (CPF XXX.967.692-XX); Jose de Moura (CPF XXX.826.982-XX); Maria Avany da Silva Lima (CPF XXX.016.892-XX); Valdenora Barros de Souza Bessa (CPF XXX.321.612-XX) e Wilka Pereira da Silva (CPF XXX.879.663-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Governo Federal de Roraima. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.